Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709919-02.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS AGRAVADOS: VANDA MARIA PEREIRA DE LOIOLA SANTOS, LOURIVAL SIZINO DOS SANTOS DECISÃO ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY e OUTROS formulam pedido de reconsideração (ID 30561468) do acórdão que negou provimento ao agravo interno por eles interposto (ID 29773886), tendo em vista a conformidade da decisão desta Corte de Justiça com as orientações do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.452.840/SP (Tema 872), sob a sistemática precedentes. Para tanto, reeditam os argumentos de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer com base no princípio da causalidade e de que a indicação de vícios processuais constatados no feito não é suficiente para caracterizar a resistência tratada no representativo. Requerem, assim, a admissão do recurso especial ou o seguimento do agravo interno para que seja novamente apreciado. É o breve relatório. Nada a prover quanto ao pleito de reconsideração. Isso porque, contra decisão de negativa seguimento ao apelo especial interposto em face de acórdão julgado em conformidade com entendimento sedimento através do regime dos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais impugnação prevista em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTÉM DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM BASE NA SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. NOVO RECURSO ESPECIAL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRO REMÉDIO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que o único recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação da sistemática de recursos repetitivo é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1871904/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/10/2021). Desse modo, indefiro o requerimento de ID 30561468. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 29773886. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031